Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-52.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006032-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE MELO - CPF: 487.751.181-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº:
1006032-52.2022.8.11.0001

ORIGEM: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
ANA MARIA DE MELO

AGRAVADO:
OI S.A.

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO JUÍZO A QUO
– VOTO MONOCRÁTICO REFORMADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau não condenou a parte Agravada a título de danos morais, de modo que a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para excluir a condenação a este título deve ser anulada.

Agravo interno provido para corrigir a decisão monocrática e julgar o recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Insurge-se a Agravante contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada, para excluir a condenação a título de danos morais, frente à aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nas razões recursais, a parte agravante pugnou pela reforma da decisão ao passo que não houve condenação a título de danos morais, de modo que o recurso deveria ter sido conhecido e não provido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De fato, o
decisum
proferido em primeiro grau não condenou a demandada em danos morais, merecendo, portanto, ser reformado o voto monocrático, de onde, em seu lugar, deve constar o seguinte julgamento:

A parte Recorrida se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece
a existência de qualquer débito e contrato perante a empresa Ré.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré, no que pertine a origem do débito, se baseia em informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrida, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para, reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto por
OI S.A.
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente
OI S.A.
ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022